Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI. No 1018624-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ALINE DEON e OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 do STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pelas Leis no 7.843/89, no 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria, sendo no caso a Resolução no 4.519 de 14/09/2016.
Ocorre que, a priori, no caso em comento, não se verificam elementos capaz de reconhecer o direito dos agravantes ao alongamento da dívida, principalmente quanto ao preenchimento de requisitos legais, o que macula a probabilidade de direito.
Aliás, na situação da natureza apresentada no presente caso, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado Dr. MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES que diante dos detalhes trazidos, não poderia deixar de transcrevê-las:
“Vistos.
Cuida-se de execução de título extrajudicial em que Banco do Brasil S/A move em desfavor de Aline Deon e Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda por dívida oriunda de Cédula Rural Pignoratícia No 40/01761-3 no valor de R$ 1.014,009,54.
No ref. 55, os executados apresentaram exceção de pré-executividade requerendo o reconhecimento de seu direito ao alongamento da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural – MCR, afirmando a existência de pedido antes do vencimento da operação. Juntou cópia de “e-mail’s”.
Requereu, com base na prova apresentada, a concessão de medida cautelar para suspensão dos atos expropriatórios em curso. No mérito do pedido, sob argumento de falta das condições da ação diante da omissão da instituição financeira exequente na análise do pedido de prorrogação realizado, pugna pelo reconhecimento do direito ao alongamento da operação pela frustração da safra e, de consequência, extinção da presente execução pela falta de condição da ação e ausência de mora.
Requer ainda a condenação do exequente em litigância de má-fé por faltar com a verdade no processo.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o breve relato. Fundamento e Decido.
As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada “Tutela Provisória” (CPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.
Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:
“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).
No caso dos autos, não constato o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, primordialmente porque a parte executada/excipiente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações sendo certo que ao menos nesta fase, de análise superficial, tenho que as cópias dos e-mails com as tratativas não ensejam prova verossímil do envio tempestivo de requerimento, muito menos do atendimento dos requisitos legais para concessão do alongamento.
Outrossim, considerando que inexiste ato expropriatório eminente nos presentes autos, inviável o deferimento da suspensão da execução, sendo inviável a concessão de medida cautelar “inaudita altera pars” quando não satisfeitos os requisitos autorizadores quanto à verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, não sendo cabível, portanto, a suspensão liminar da presente execução conforme postulado pelos executados.
Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada no ref. 55, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Intime-se a instituição financeira dos termos da presente exceção apresentada.
Após, conclusos para julgamento da exceção.
Às providências."
Desta forma, não restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a decisão singular deve ser mantida até o julgamento final do presente recurso.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora.